Tribunal: TJES
Processo: 0003464-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003464-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIRO SANTOS MOURA e outros

APELADO: JMR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA FINANCIADA DE VEÍCULO - VÍCIO REDIBITÓRIO – ANÚNCIO DE VENDA QUE VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO FORNECEDOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RECURSO DO FORNECEDOR NÃO PROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

I.
O
uso do veículo para fins profissionais, por si só, não afasta a proteção consumerista, sendo este o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que adota como critério a hipossuficiência técnica, financeira ou jurídica.

II.
Comprovação nos autos que, cerca de dois meses depois da aquisição e ainda no período de garantia, o veículo apresentou defeitos que impediram o seu uso regular pelo consumidor, e que a fornecedora não comprovou ter solucionado
.

III.
Danos materiais comprovados e danos morais configurados, sendo o valor da reparação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
suficiente e apta a arrefecer os desgastes e transtornos suportados pelo consumidor sem configurar enriquecimento sem causa, como medida didática considerando
o grau de culpa do ofensor, a razoabilidade, proporcionalidade, regras da experiência e bom senso, realidade da vida e peculiaridades do caso concreto.

I
V.

Fornecedora que deverá r
estituir ao consumidor todos os valores que esse eventualmente pagou como parcelas de financiamento ou que digam respeito ao tributo IPVA e taxa de licenciamento do veículo, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

V. Sentença reformada parcialmente para declarar rescindido o contrato de financiamento, posto que acessório ao contrato de compra e venda principal, reconhecer a ocorrência do dano extrapatrimonial e condenar a apelada JMR no pagamento das parcelas indenizatórias e ressarcitória.

VI. Recursos conhecidos, PROVIDO PARCIALMENTE o apelo adesivo de JAIRO SANTOS MOURA e DESPROVIDO o apelo principal de JMR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ao recurso interposto por JMR Comércio de Veículos e dar provimento ao recurso interpor por Jairo Santos Moura, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0003464-25.2019.8.08.0048

APELANTE/APELADO:
JAIRO SANTOS MOURA

APELANTE/APELADO:

JMR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA.
MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JMR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (fls. 355/352) e de recurso de apelo adesivo interposto por JAIRO SANTOS MOURA (fls. 365/376), em face da sentença (fls. 309/317) que, nos autos da AÇÃO REDIBITÓRIA, ajuizada em desfavor dos apelados, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para rescindir o contrato de compra e venda havido entre JAIRO e JMR COMÉRCIO, condenando a essa empresa no pagamento de lucros cessantes e restituição de valores pagos proporcionalmente ao tempo em que o veículo esteve na posse e uso do consumidor, valores que devem ser apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 335/352), a apelante JMR pede a cassação da sentença (fls. 309/317) ao argumento de
i)
em não tendo o apelado quitado parcelas do financiamento, a ação perdeu o objeto;
ii)
a sentença é omissa por não indicar quem arcará com as parcelas do financiamento e dos débitos que recaem sobre o veículo durante o período em que está em posse e uso do apelado;
iii)
inexistência de comprovação do vício oculto e que houve uso severo do veículo por mais de 2 anos, pelo apelado;
iv)
efetuou os reparos do veículo solicitados pelo apelado;
v)
no ato da compra, o apelado não exigiu laudo de vistoria do veículo;
vi)
sendo o apelado motorista de aplicativo UBER, a relação não é de consumo;
vii)
os lucros cessantes são indevidos;
viii)
a sentença é omissa por não ter observado os elementos caracterizadores do vício redibitório; e,
ix)
equívoco na fixação da verba sucumbencial.

Já nas razões recursais (fls. 365/376), o apelante JAIRO busca a reforma da sentença (fls. 309/317) aduzindo que
i)
a recorrida OMNI é solidariamente responsável;
ii)
é devida indenização por danos morais e pelo desvio produtivo; e,
iii)
majoração da verba honorária fixada em 10%, para 20%.

A respeito da preliminar de perda de objeto arguida pela apelante/apelada JMR, tenho que a mesma se confunde com o mérito da causa, o que será tratado adiante.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Observo que o cerne da controvérsia são vícios redibitórios em veículo adquirido mediante pagamento de quantia de entrada ao fornecedor mais o financiamento de saldo devedor junto à instituição financeira.

A questão da existência dos vícios ocultos
1
é incontroversa e isto verifiquei nas imagens de mensagens trocadas entre o consumidor e fornecedora, contidas em mídia de fl. 39.

Pois bem. Inegavelmente, a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e relevando adoção da teoria finalista mitigada, o uso do veículo para fins profissionais, por si só, não afasta a proteção consumerista. Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que adota como critério a vulnerabilidade técnica, financeira ou jurídica. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO.
CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.
GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO.
1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais
(ofertadas pelo fornecedor),
bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado,
independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC.
2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado
(caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda.
As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária

por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto
(análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto)
associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem
(a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem).
4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso
, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) (grifei)

Narra a exordial que o apelante JAIRO adquiriu, mediante contrato de compra e venda, um veículo usado, da apelada JMR à qual pagou a quantia de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) a título de entrada e financiado o saldo devedor junto à apelada OMNI. Veículo esse seria usado para trabalho em aplicativo UBER e para lazer.

Ocorreu que o veículo apresentou defeitos ocultos que impediram o seu uso regular. Narra também que tal fato lhe causou lucros cessantes e danos de ordem moral e por desvio produtivo.

Diante de tal cenário a magistrada
a quo
entendeu ser parcialmente procedente a ação, para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre o apelante/apelado JAIRO e a apelante/apelada JMR, condenando esta na restituição dos valores recebidos, proporcionalmente ao tempo de uso do veículo pelo consumidor, bem como ao pagamento de lucros cessantes a esse. Afastou da apelada OMNI quaisquer responsabilidades, negando a rescisão do contrato de financiamento.

Entendo que o apelo da apelante JMR não merece provimento, pelas mesmas razões que o apelo adesivo do apelante JAIRO deve ser provido.

É sabido que os vícios redibitórios são defeitos ocultos que afetam a coisa contratada comutativamente, inviabilizando o uso a que se destina ou lhe reduz o valor, sendo que o Código de Defesa do Consumidor atrai a responsabilidade para toda a cadeia de fornecimento (art. 12, CDC).

O prazo para reclamar somente começa a fluir após o fim do o período de garantia do produto, veja-se o que diz o Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VEÍCULO NOVO.
AQUISIÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR.
INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL.
[...]
2.
O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual,
em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos.
Precedentes
.
3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido.
(STJ REsp 547.794/PR, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data de julg. 15/02/2011, DJe 22/02/2011) (grifei)

Diversamente do que afirma a apelante/apelada JMR no sentido de “
o veículo rodou por quase dois anos
” (fl. 339), o apelante/apelado JAIRO já noticiava problemas do veículo em fevereiro/2018, ou seja, cerca de apenas 2 meses depois da compra e, conforme o contrato, ainda dentro do prazo de garantia do vendedor, constatação extraída do teor das mensagens trocadas entre as partes e do nome dos arquivos contidos na mídia de fl. 39
2
com a data em que a imagem foi registrada, drive do ID 5689752.

Portanto não se configura a decadência para o apelante/apelado JAIRO em obter a tutela pretendida.

Relativamente aos fatos e provas entendo que foram delineados corretamente, não havendo equívocos na sua interpretação pela magistrada de primeira instância.

A prova documental produzida e não refutada pela apelada JMR dá conta de que os defeitos do veículo eram graves, ocultos e os reparos seriam complexos, com desmontagem do motor, limpeza e aquisição de peças novas.

Verifico pelo anexo de imagens que, de fato, tais defeitos ocorriam nas partes internas do motor, sendo que a apelada JMR não se desincumbiu de seu ônus de fornecer laudo de vistoria ao apelante JAIRO para que este verificasse o estado geral do veículo antes da compra.
3

Conforme depoimento da testemunha, colhido em audiência de instrução e julgamento, quando afirmou “
que o
requerente chegou na oficina pedindo para analisar a luz do carro e o barulho; que o problema desse carro normalmente é um problema de longa data, porque teve borra e carbonização; que isso não acontece de uma hora para outra...
”.

Com isso, apelante/apelado JAIRO logrou êxito em demonstrar os vícios ocultos do veículo que adquiriu atraído pelo anúncio da apelante/apelada JMR em que afirmava que “
era todo revisado, uma oportunidade
”, desincumbindo-se do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Vícios estes que tornaram o bem impróprio ao fim a que se destina, do que, não há dúvidas.

Ocorre que, ao excluir a apelada OMNI da cadeia de fornecimento para fins de rescisão do negócio, a sentença incorreu em
error in judicando
.

Isto porque o contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda e essa acessoriedade impõe a sua rescisão conjuntamente à rescisão do contrato principal, posição na qual este Tribunal assenta seu entendimento, concluindo ser medida necessária para o restabelecimento do estado de coisas anterior ao malsucedido negócio, veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO.
TRINCAS SOLDADAS NO CHASSI. ÔNUS DA PROVA.
RESCISÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. RESTITUIÇÃO DAS COISAS AO ESTADO ANTERIOR.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7. A incidência de juros e correção monetária ao cálculo do valor devido pela instituição financeira não advém de sua conduta inadimplente (que não é o caso dos autos),
mas como forma de retornar as coisas ao estado anterior, após rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento, sendo devido o reembolso do que pagar pela empresa que efetivamente deu causa ao desfazimento dos negócios jurídicos firmados
. [...] (TJES, APL 0007615-37.2019.8.08.0047, Des. Rel. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, data 20/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO
. [...] 2. DA APELAÇÃO CÍVEL DE NEWTON CAR⁄ME:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO AVARIADO VENDIDO COMO SEMINOVO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 18 DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS.
[...]
3.1 Em razão da acessoriedade entre os contratos, é devida a resolução do pacto de financiamento em virtude da existência de vício no contrato principal.
[...]
3.3. Desfeito o negócio jurídico que deu origem ao c
ontrato de financiamento, é do vendedor (fornecedor do produto – art. 18 do CDC) a obrigação de devolver o valor das prestações quitadas, uma vez que recebeu diretamente a importância financiada e dela se beneficiou, respondendo integralmente pelo dano material decorrente da resolução do contrato. 3.4. Na hipótese, em virtude da garantia real que recai sobre o bem (alienação fiduciária), uma vez rescindido o contrato, o veículo deve ser devolvido à instituição financeira, de modo que esta se valha do bem para cobrar eventuais prejuízos causados pelo ato ilícito do fornecedor do produto financiado, caso este não restitua, no prazo de 30 (trinta dias), o valor do financiamento.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 048090084061, Relator Designado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2016, Data da Publicação no Diário: 01/07/2016) (grifei)

É também por esse mesmo motivo que concluo que a alegada perda do objeto se confundia com a matéria de mérito, já que a rescisão do contrato de compra e venda acarreta a rescisão do contrato de financiamento, acessório a ele.

Sobre o tempo de uso do veículo e sobre eventuais débitos tributários que recaiam sobre o mesmo, penso que a solução a ser dada a neste ponto é de que a apelante/apelada JMR deverá suportá-los, em decorrência do ilícito que praticou ao romper o seu dever de informação adequada (art. 31, CDC) por ter veiculado anúncio contendo inverdades que induziram o consumidor a efetuar a compra do bem que não compraria se soubesse dos defeitos e por não tê-los sanado a tempo e modo. Essa medida se funda na necessária restituição do estado de coisas.

A respeito dos danos morais e desvio produtivo suportados pelo apelante/apelado JAIRO, entendo que restaram configurados.

E isto porque é evidentemente que o veículo não pôde ser usufruído e tampouco utilizado para o trabalho em nenhuma das ocasiões em que esteve parado, ou porque não funcionava (ressaltando que há notícia e comprovação nos autos que o motor precisou de retífica com peças novas), ou porque estava em oficina para reparos, ou porque estava apreendido pela via da ação de busca e apreensão nº 0016146-84.2019.8.08.0024 movida pela apelada OMNI, que de tudo tomou ciência naqueles autos, chegando, inclusive, a apreender o bem, olvidando todas as dificuldades que comprovadamente o apelante JAIRO vinha enfrentando em decorrência da aquisição do mesmo.

Abro um parêntese a respeito dessa ação de busca e apreensão: conforme cópias de peças acostadas nestes autos, a decisão judicial que deferiu a medida foi cassada por acórdão deste Tribunal, no bojo do agravo de instrumento 0021336-28.2019.8.08.0024, transitado em julgado em 03/02/2020. Em sobredito acórdão, ficou consignado que a busca e apreensão não se revestiu dos seus requisitos legais.

Com a cassação, a ação de busca e apreensão perdeu o objeto, tendo sido extinta por sentença e definitivamente arquivada em 04/05/2021.

O desgaste psíquico provocado pela apelada JMR ao apelante JAIRO, desde ser induzido a erro pelo anúncio do veículo até a derradeira descoberta dos vícios, por todo o tempo decorrido sem que obtivesse a solução das fornecedoras ou sequer notícias disso, a quebra de sua legítima expectativa e todas as indas e vindas a oficinas mecânicas, são situações ensejadoras do dano moral.

Some-se a isso, sobretudo, a extensão do dano, gravidade da conduta da apelante/apelada JMR por veicular em anúncio informações inverídicas que foram determinantes para induzir o apelante/apelado JAIRO (parte hipossuficiente técnica e financeiramente) a efetuar a compra e por comercializar veículo que não oferecia condições de funcionamento regular e circulação.

Desbordam do mero inadimplemento contratual os transtornos numerosos como os relatados, com os quais o apelante JAIRO foi obrigado a conviver por longo tempo, sendo que a própria apelada JMR referencia terem sido cerca de 2 anos, período em que ela sequer disponibilizou outro veículo ao apelante JAIRO, e este aguarda há pelo menos 5 anos a solução do conflito.

As circunstâncias, como se nota, são excepcionais e ensejam o dever de indenizar.

Para quantificar a indenização ao dano moral e desio produtivo (de natureza extrapatrimonial), hei por bem fixar a verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que reputo ser suficiente e apta a arrefecer os desgastes e transtornos suportados pelo consumidor sem configurar enriquecimento sem causa, como medida didática considerando
o grau de culpa do ofensor, a razoabilidade, proporcionalidade, regras da experiência e
bom senso, realidade da vida e peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

ACÓRDÃO APELAÇÃO Nº 0007723-92.2010.8.08.0011 (011.100.077.236) APELANTE: ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA. APELADAS: REGINA ROCHA DE LIMA E MARIA APARECIDA LIMA ROSA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA APELAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISSÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
VEÍCULO COM GRAVE DEFEITO – TRACAMENTO INTERNO DO MOTOR – DIREITO IMEDIATO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANO MATERIAL – DANO MORAL
– REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 3. - O inadimplemento de contrato, via de regra, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Todavia, em casos em que há resistência injustificada do fornecedor em devolver os valores pagos pelo consumidor é devido o pagamento de indenização por danos morais, que deve ser arbitrada com obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. - Este ETJES tem fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais em caso de inadimplemento contratual em que este tenha violado a honra do contratante.
(TJ-ES - APL: 00077239220108080011, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2016)

À luz do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO ao apelo de JMR Comércio de Veículos LTDA, ao tempo em que DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de JAIRO SANTOS MOURA, para reformar parcialmente a sentença recorrida.

Declaro rescindido o contrato de financiamento firmado com a apelada OMNI, em razão da sua acessoriedade.

Condeno a apelada JMR em: a) restituir ao apelante JAIRO, todos os valores que esse tenha eventualmente pago à apelada OMNI ou que digam respeito ao tributo IPVA e taxa de licenciamento do veículo, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, corrigidas e atualizadas desde a data do desembolso comprovado. Excetuo desta parcela condenatória eventuais autuações e penalidades por infração de trânsito que tenham recaído sobre o veículo durante o período em que esteve na posse do apelante JAIRO, devendo este responder pelas mesmas, permitida, desde já, a compensação com outras parcelas desta decisão; b) indenizar, por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao apelante JAIRO, verba que deverá ser corrigido a partir da data de arbitramento e acrescido de juros legais incidentes a partir da citação; c) restituir o veículo à apelada OMNI, sua proprietária fiduciária (precedentes desta Corte).

Pelo princípio a sucumbência, REDISTRIBUO os ônus e despesas processuais para que recaiam exclusivamente sobre as apeladas JMR e OMNI, devendo apelada JMR suportar 70% (setenta por cento) e a apelada OMNI suportar 30% (trinta por cento).

Em observância ao art. 85, §11, CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo as apeladas suportarem o seu pagamento em idêntica proporcionalidade acima fixada.

Mantenho incólume os demais termos da sentença não atingidos por esta reforma.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“...
vício oculto de difícil constatação
ao homem médio, localizado no
motor
do automóvel
” (TJ-SC - AC: 20140331331 SC 2014.033133-1 (Acórdão), Relator: Eduardo Mattos Gallo Júnior, Data de Julgamento: 12/01/2015, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado)

2
https://drive.google.com/drive/folders/1V7KKnxTMXQG0pb5Cq0jA1qyI8B_E_fz1

3
“... realização de vistoria é ônus intrínseco na atividade de venda de veículos usados”. (TJ-SP - AC: 10002559220168260126 SP 1000255-92.2016.8.26.0126, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 03/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de JMR Comércio de Veículos LTDA, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de JAIRO SANTOS MOURA, para reformar parcialmente a sentença recorrida.